Tribunal: TJMT
Processo: 1020695-68.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020695-68.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E. R. G. R. - CPF: 084.343.611-59 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (EMBARGANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), E. R. G. R. - CPF: 084.343.611-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR E. R. G. R., E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACOLHIMENTO DE UM DOS EMBARGOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INDICADOS NOS ACLARATÓRIOS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – ACOLHIDOS OS EMBARGOS OPOSTOS POR
E. R. G. R.

REPRESENTADA POR SUA GENITORA E REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS POR UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

De rigor a correção de erro material existente no acórdão e indicado em um dos aclaratórios. Lado outro, ausente o vício indicado nos embargos opostos pela operadora de plano de saúde, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020695-68.2020.8.11.0003

EMBARGANTES: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA

e
E. R. G. R.

REPRESENTADA POR SUA GENITORA

DENISE RODEGUER

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
e

E. R. G. R.

REPRESENTADA POR SUA GENITORA

DENISE RODEGUER
em acórdão de provimento parcial ao recurso de apelação, ape
nas para fixar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e a condenação da apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação
.

E. R. G. R.

representada por sua genitora

Denise Rodeguer argumenta que “
na oportunidade de lavrar o voto e a ementa restou apurado um erro material ao passo que embora o resultado do julgamento tenha sido aquele informado, qual seja, improvido o recurso por unanimidade, sobreveio voto e ementa de julgamento minorando o valor da condenação em 50%, reduzindo a condenação para apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diversamente do que foi deliberado na sessão de julgamento
.”

Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
a também opõe embargos e pretende a correção do erro material, com a simples correção do resumo da decisão, passado de
por unanimidade, desproveu o recurso
, para
por unanimidade proveu parcialmente o recurso.

Contrarrazões apresentada pelas partes.

O Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pelo acolhimento dos embargos de declaração opostos por Elisa Rodeguer Gonçalves Rocha, e parcial provimento dos aclaratórios opostos pela Unimed Cuiabá, para que seja substituído o acórdão conforme deliberado em sessão de julgamento, nos termos do artigo 103, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De plano, os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir o erro material existente no acórdão.

A Unimed interpôs recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
, de procedência dos pedidos para condenar a apelante ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e os juros de mora desde a citação, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixadas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Já o acórdão lançado no PJe consta:
“Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e a condenação da apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação
. Mantenho
inalterada a sentença em seus demais termos.
”

Ocorre que, na sessão de julgamento e durante a sustentação oral realizada, esta Relatora manteve a sentença e desproveu o recurso, em consonância com o parecer ministerial, tendo sido acompanhada pelos Vogais, inclusive em relação aos honorários de sucumbência.

Com efeito, devem ser acolhidos os embargos opostos por Elisa Rodeguer Gonçalves Rocha para correção do erro material presentes no voto e na ementa do julgado, a fim de que seja mantida a sentença em todos seus termos, conforme deliberado na sessão. Vista de consequência, diante da manutenção da sentença, não deve ser acolhido os embargos da operadora de plano de saúde.

Portanto, a parte dispositiva do acórdão passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para R$ 6.000,00, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.
”

E, a ementa passará a conter a seguinte escrita:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR PORTADORA DE QUADRO DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS DECORRENTES DE ANÓXIA, EM RAZÃO DE BRONCOASPIRAÇÃO SEGUIDO DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, COM CONSEQUENTE CONVULSÃO SINTOMÁTICA – RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM ESTENDER A LIBERAÇÃO DE SESSÕES ALÉM DO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE SESSÕES PREVISTA NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO N. 108 DA RN N. 428/2017 VIGENTE À ÉPOCA – INSUBSISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não é devida a recusa da operadora de plano de saúde em estender a liberação de sessões além do previsto na legislação sob a alegação de superação da limitação de sessões prevista na Diretriz de Utilização n. 108 da RN n. 428/2017, se à época de sua vigência a jurisprudência do STJ seguia no sentido de que o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e a recusa injustificada de cobertura configura dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento, bem como, que a operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. (...)”
(AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Constatado que a recusa na realização do tratamento
se revelou abusiva e extrapolou o mero descumprimento de cláusula contratual, atingindo a esfera pessoal (dano extrapatrimonial) da apelada, menor impúbere e com grave problema de saúde, ultrapassando meros dissabores, deve ser reparada pelo dano moral experimentado.

Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com os elementos dos autos.

Pertinente a manutenção da verba honorária fixada em atenção grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.”

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial, ACOLHO os embargos opostos por
E. R. G. R.

representada por sua genitora

Denise Rodeguer, nos termos acima e REJEITO os embargos opostos por Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023